Tribunal: TJDFT
Processo: 0701351-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO. MODALIDADE CULPOSA. EXCLUSÃO LEGAL. EFEITOS INTEGRATIVOS E MODIFICATIVOS. ALTERAÇÃO DE JULGADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Reexame determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) dos embargos de declaração opostos em face do acórdão no 1366610 da 3a Turma Cível do Eg. TJDFT.
2. Os embargantes foram condenados, em primeiro grau, pelo cometimento de atos de improbidade administrativa com fundamento no art. 10 da Lei no 8.429/1992.
3. No decorrer do processo, a Lei no 14.230/2021 alterou a legislação de improbidade administrativa (Lei no 8.429/1992), excluindo a possibilidade de cometimento de atos ímprobos na modalidade culposa; e exigindo a demonstração do dolo específico para a caracterização da improbidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
4. Análise da necessidade de comprovação de dolo para a caracterização da improbidade administrativa, conforme o novo regime da Lei no 8.429/1992.
5. Aplicabilidade da tese vinculante fixada pelo STF no Tema no 1199, que estabelece a retroatividade da Lei no 14.230/2021 quanto às condenações por atos de improbidade administrativa culposos e ainda não transitadas em julgado.
6. Delimitação específica das condutas dos embargantes e verificação da ocorrência de dolo nos atos praticados.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
7. Em relação a um dos embargantes, ficou demonstrado que sua conduta preencheu os requisitos legais, com a devida demonstração do dolo específico, conforme os incisos V e VIII do art. 10 da Lei no 8.429/1992, razão pela qual sua condenação foi mantida.
8. O outro embargante foi condenado originalmente por ato de improbidade na modalidade culposa, a qual foi extinta pela retroativa Lei no 14.230/2021, tornando, assim, incabível a condenação antes imposta, nos termos do art. 17-C, §1o, da Lei no 8.429/1992.
9. Aplicam-se efeitos infringentes para reformar a condenação deste último, reconhecendo a retroatividade da norma benéfica.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
10. Embargos declaratórios do primeiro embargante conhecidos e parcialmente providos, apenas para integrar o julgado, mantendo a condenação nos termos do art. 10, incisos V e VIII, da Lei no 8.429/1992.
11. Embargos declaratórios do segundo embargante conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por improbidade administrativa a ele anteriormente imposta, em face da extinção da modalidade culposa pela Lei no 14.230/2021.
12. Tese de julgamento: “A retroatividade da Lei no 14.230/2021 afasta a condenação por improbidade administrativa culposa ainda não transitada em julgado, sendo necessária a comprovação de dolo específico para a efetiva responsabilização.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 10, V e VIII; 17-C, §1o.Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 1199; STJ, AREsp no 2250913/DF.